Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros (peça 151) ao Acórdão 8649/2020-TCU-2a Câmara (peça 124), por intermédio do qual o Tribunal conheceu de recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 10258/2018-TCU-2a Câmara (peça 77), e, no mérito, negou-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros em face do Acórdão 8649/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu de recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 10258/2018-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, negou-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.